Tribunal: TJES
Processo: 0009204-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009204-36.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER SOUZA MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL N.º 002/93. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A caracterização da coisa julgada e a incidência de seus efeitos ocorrerá quando se propõe uma nova ação, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido de outra ação cuja sentença já tenha transitado em julgado. 2 - A constatação de que a alegação do Apelante já foi apreciada na ação anterior impede a rediscussão da matéria nos moldes pretendidos, razão pela qual a sentença deve ser mantida em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proibição de ofensa à coisa julgada. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009204-36.2019.8.08.0024

APELANTE
: WALTER SOUZA MACHADO

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 241-243) por meio da qual o MM Juiz acolheu a alegação de coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

O Apelante ajuizou a presente Ação Ordinária requerendo o reconhecimento do direito à nomeação e posse no cargo de Investigador da Polícia Civil, alegando que foi ilegalmente excluído do concurso regido pelo Edital n.º 002/1993.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida a qual transcrevo em parte:

[...] a coisa julgada material é a qualidade de imutabilidade que reveste os efeitos naturais da sentença (o conjunto de efeitos que a sentença produz na condição de decisão final do litígio, como qualquer outro ato do Estado).

Com efeito, compulsando os argumentos e documentos trazidos pelo próprio requerente, denoto que a parte Requerente ajuizou ação, distribuída sob o nº. 0026991-88.2013.8.08.0024, cujo pedido e a causa de pedir se revelam idênticas aos aqui deduzidos.

[...]

Pelo que se depreende das aludidas decisões, os pedidos ora formulados pelo requerente já foram julgados improcedentes, com base nos fundamentos descritos, tendo transitado em julgado, o que comprova a existência do pressuposto processual objetivo negativo.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Apelante sustenta que não há coisa julgada e faz várias alegações acerca do mérito da pretensão deduzida.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

[...]

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Art. 502
. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A doutrina ressalta que:

[...] a coisa julgada é caracterizada pela repetição de ações idênticas, tendo sido uma delas encerrada por sentença de mérito, não mais passível de impugnação por meio da interposição de recursos. Em respeito à preclusão máxima que acobertou a sentença anteriormente proferida, o segundo processo deve ser extinto sem a resolução do mérito, como consequência do acolhimento da preliminar (peremptória) de coisa julgada ou mesmo de ofício pelo magistrado, por nos encontrarmos diante de matéria de ordem pública, do interesse do Estado, não se submetendo à preclusão processual. Quando a preliminar for acolhida, o magistrado deve condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência (art. 85) (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

A caracterização da coisa julgada e a incidência de seus efeitos ocorrerá quando se propõe uma nova ação, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido de outra ação cuja sentença já tenha transitado em julgado.

A coisa julgada é um relevante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica e apenas pode ser desconstituída nas hipóteses previstas em lei. Neste sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO A EX-COMBATENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 485, IV, CPC/1973). CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. PLEITO RESCISÓRIO DA UNIÃO JULGADO PROCEDENTE
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação rescisória constitui "medida excepcional,
cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade
previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo),
em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
" (AR n. 5.568/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2021). 2. Caso concreto em que o acórdão rescindendo decidiu a mesma relação jurídica versada em ação anterior, cuja sentença transitara em julgado dez anos antes. Exegese do art. 485, IV, do CPC/73. Violação à coisa julgada, tal como denunciada pela União, devidamente caracterizada. 3. Ação rescisória julgada procedente (STJ, AR n. 4.905/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. [...] EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO.
[...] 5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes. 6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado,
ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo.
Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material. [...] 11. Recurso especial conhecido e não provido (STJ, REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE– DECISÃO ACOBERTADA PELO INSTITUTO DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. In casu, o pronunciamento judicial objeto da execução transitou em julgado em momento muito anterior à apresentação da exceção de pré-excutividade, razão pela qual a discussão pretendida pelo excipiente encontra-se acobertada pela imutabilidade da coisa julgada. 3.
Assim, visando garantir a segurança jurídica, a coisa julgada deverá prevalecer, até que seja desconstituída por meio das restritas hipóteses legais.
Em outros termos, a exceção de pré-executividade não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada. 4. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002212-75.2021.8.08.0000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

No caso em análise, o Apelante alega que não há que se falar em coisa julgada porque a causa de pedir das duas ações seriam diversas.

Afirma que embora as duas ações objetivem a nomeação e posse no cargo de Investigador da Polícia Civil, a causa de pedir da primeira ação era o fato de que ele e os outros integrantes do polo ativo da ação “
mesmo tendo concluído o curso de formação profissional na ACADEPOL e estando devidamente aprovados, não foram nomeados
” e a presente ação se fundamenta na “
ilegalidade da reprovação do Apelante na disciplina "AP1 - Armamento e Tiro", que não estava prevista nem na Lei nem no edital do certame
”.

Apesar das alegações do Apelante verifico que a causa de pedir de ambas as ações é a alegação de supostas irregularidades ocorridas no concurso da Polícia Civil inaugurado pelo Edital n.º 002/93, que teriam causado a sua exclusão do certame.

Conquanto o Apelante afirme que as irregularidades apontadas na presente ação são diversas daquelas elencadas na primeira, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que a parte faça sucessivas renovações de um pedido, mesmo que seja por meio da apresentação de fatos que eventualmente poderiam mas que não foram apresentados, sob pena de se eternizar a discussão e causar insegurança jurídica.

Ademais, mesmo que se admita que a causa de pedir seja diversa, a pretensão já estaria prescrita, pois não se trata de uma questão de trato sucessivo de modo a possibilitar a renovação do prazo prescricional a cada novo fato que porventura chegue ao conhecimento do Apelante.

A constatação de que a alegação do Apelante já foi apreciada na ação anterior impede a rediscussão da matéria nos moldes pretendidos, razão pela qual a sentença deve ser mantida em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proibição de ofensa à coisa julgada.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.